Tribunal: TJSP
Processo: 2314870-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao fundamento de que são inferiores a 40 salários-mínimos, bem como deferiu a realização das pesquisas Infojud e Renajud. Insurgência. Inadmissibilidade. São impenhoráveis os valores mantidos pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao fundamento de que são inferiores a 40 salários-mínimos, bem como deferiu a realização das pesquisas Infojud e Renajud. Insurgência. Inadmissibilidade. São impenhoráveis os valores mantidos pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Interpretação extensiva da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Possibilidade de ser reconhecida de ofício. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.